Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Réu não localizado para ser citado. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Mandado de prisão cumprido depois de dois anos da decretação da prisão preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.